Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008731-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 486.774.691-68 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. METODOLOGIA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual foi homologado laudo pericial contábil que apurou saldo devedor em favor do exequente, fixando o valor remanescente devido em R$ 87.030,06, após compensação de valores anteriormente depositados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, em sede recursal, a metodologia e os parâmetros utilizados em laudo pericial contábil homologado pelo juízo da execução, quando a parte executada, após apresentar impugnação inicial, deixa transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre os esclarecimentos técnicos prestados pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase executiva foi marcada por divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, circunstância que ensejou a realização de perícia contábil judicial destinada à apuração do valor efetivamente devido, nos termos do título executivo judicial.

4.

Após a apresentação do laudo pericial e da impugnação formulada pela instituição financeira, o perito judicial prestou esclarecimentos técnicos detalhados, enfrentando os questionamentos relativos à formação do saldo devedor inicial, à incidência de encargos financeiros e à metodologia de cálculo adotada.

5.

Aberto prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos periciais, a parte executada permaneceu inerte, configurando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão dos critérios técnicos utilizados na elaboração do laudo.

6.

Ainda que superado o óbice processual, não se verifica irregularidade apta a desconstituir a conclusão pericial, uma vez que o expert observou os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando a taxa de juros de 1,69% ao mês, correção monetária pelo INPC e considerando o IOF efetivamente cobrado, com exclusão de encargos reputados abusivos à luz da regulamentação aplicável às operações de crédito consignado.

7.

A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC decorreu de determinação judicial expressa proferida na fase executiva, circunstância regularmente observada no cálculo pericial homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se preclusão consumativa quando a parte executada, após apresentar impugnação aos cálculos, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, tornando inviável a rediscussão da metodologia pericial em sede recursal. 2. A homologação do laudo pericial deve ser mantida quando demonstrada a observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial e inexistente erro material ou inconsistência técnica nos cálculos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 507 e 523.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 1514615-15.2022.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 01.09.2022; TJ-MT, AI nº 1021156-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor devido em R$ 87.030,06
, determinando o prosseguimento da fase executiva.

O banco agravante sustenta a ocorrência de erro material na homologação do laudo pericial, sob o argumento de que o Juízo teria utilizado cálculo anterior às retificações apresentadas pelo perito nos esclarecimentos posteriores. Alega, ainda, a existência de inconsistências na apuração do saldo devedor inicial, afirmando que os valores considerados na perícia não corresponderiam às faturas originais do cartão de crédito, o que teria reduzido indevidamente a base de cálculo da dívida.

Sustenta também que o laudo teria desconsiderado encargos contratuais, tarifas bancárias e a incidência de IOF, os quais, segundo defende, deveriam compor a metodologia de cálculo da obrigação.

A instituição agravante também impugna a
aplicação das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil
, afirmando inexistir determinação judicial para incidência de multa e honorários na forma aplicada, bem como ausência de comando para incidência de encargos sobre eventual diferença não garantida. Com base nessas alegações, requereu a reforma da decisão para suspender a exigibilidade do valor fixado na decisão agravada e impedir a prática de atos constritivos.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID. 351420376.

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta a correção da decisão agravada e a adequação da metodologia adotada pelo perito judicial, afirmando que o trabalho técnico observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo e nas decisões judiciais proferidas no curso da demanda. (ID. 355334894)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedidos de Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BMG S/A,
cujo mérito

foi julgado
parcialmente procedente
, decisão posteriormente
mantida em grau recursal
, com trânsito em julgado certificado.

Na fase de cumprimento de sentença, surgiram divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, razão pela qual foi determinada a
realização de perícia contábil
. O primeiro laudo foi parcialmente homologado, sobrevindo
agravo de instrumento
anteriormente interposto pelo requerido, ao qual foi dado
provimento parcial
, determinando-se a realização de nova perícia por perito diverso, especialmente para reavaliar o saldo devedor inicial e a incidência das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil.

Em cumprimento ao acórdão, foi nomeado novo perito judicial, que apresentou
laudo contábil
, posteriormente
ratificado por esclarecimentos técnicos
, no qual se concluiu que, em
31/08/2025
, o montante devido pela instituição financeira à parte exequente correspondia a
R$ 126.113,52
.

Ao analisar a alegação apresentada, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
I – DA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial apresentado pelo Perito GERSON FANAIA PEREIRA (Id nº 208817944) observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado, bem como as determinações do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1019245-26.2025.8.11.0000.

O expert demonstrou, de forma clara e fundamentada, a metodologia utilizada para apuração dos valores, considerando:

a) Taxa de juros de 1,69% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme determinado na sentença;

b) Juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito;

c) Correção monetária pelo INPC/IBGE, aplicada mensalmente sobre os valores pagos a maior;

d) IOF efetivamente cobrado, devidamente considerado nos cálculos;

e) Saldo devedor inicial apurado com base nos documentos constantes dos autos, especialmente as faturas do cartão de crédito
.

Concluiu o seguinte – id nº 208817944-pág. 07:

(...)

II – DA IMPUGNAÇÃO DO REQUERIDO

Quanto às impugnações apresentadas pelo requerido, o perito prestou esclarecimentos detalhados (Id nº 219152948), os quais merecem acolhimento por este Juízo:

1) Quanto às taxas contratuais, tarifas bancárias e IOF:

O perito esclareceu que o IOF foi devidamente considerado no cálculo, conforme se verifica na planilha apresentada, que possui coluna exclusiva para esse encargo.

Quanto aos encargos financeiros e taxas de saque, o expert fundamentou que os mesmos não foram considerados por contrariarem a Resolução BACEN nº 4.882/2020, que veda a cobrança de determinadas tarifas em operações de crédito consignado.

Tal fundamentação está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que vedam a cobrança de tarifas abusivas ou não previstas em regulamentação específica.

2) Quanto ao saldo devedor inicial:

O perito esclareceu que os valores apurados são divergentes das faturas apresentadas justamente por não levar em consideração as taxas de saque e encargos financeiros, conforme explicação acima.

A metodologia adotada está em perfeita consonância com o comando sentencial, que determinou a aplicação da taxa de juros de 1,69% ao mês sobre o saldo devedor, excluindo-se os encargos abusivos.

3) Quanto à multa de 10% e honorários advocatícios:

O perito demonstrou que a multa de 10% foi aplicada em estrita observância à decisão de Id nº 175218601, que expressamente determinou:

"Intime-se o requerido para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito..."

Como o depósito foi realizado em valor inferior ao devido, a multa foi corretamente aplicada.

Quanto aos honorários advocatícios de 15%, o perito demonstrou que foram aplicados em cumprimento ao Acórdão (Id nº 174114642), que expressamente determinou:

"Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC."

Portanto, não há qualquer irregularidade na aplicação dessas penalidades, que decorrem de expressa determinação judicial.

4) Quanto às penalidades sobre a diferença não garantida:

O perito esclareceu que os cálculos foram realizados de acordo com as decisões judiciais, não havendo aplicação de penalidades indevidas.

O laudo apresentado explica detalhadamente as taxas de juros utilizadas e as multas aplicadas, todas com fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado.

III – DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

Diante do exposto, verifica-se que o laudo pericial apresentado pelo Perito GERSON FANAIA PEREIRA (Id nº 208817944), ratificado nos esclarecimentos de Id nº 219152948, atende plenamente aos requisitos legais e às determinações judiciais.

O trabalho pericial foi realizado com técnica adequada, fundamentação clara e observância estrita aos parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais, não havendo qualquer vício ou irregularidade a ser sanada.

As impugnações apresentadas pelo requerido foram devidamente respondidas pelo expert, que demonstrou a correção dos cálculos e a adequação da metodologia utilizada.

Ademais, o requerente manifestou expressa concordância com o laudo pericial (Id nº 220380900), e o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre os esclarecimentos periciais (certidão de Id nº 221905528).

Assim,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado pelo Perito GERSON FANAIA PEREIRA (Id nº 208817944), ratificado nos esclarecimentos de Id nº 219152948, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Conforme apurado pelo perito judicial, em 31/08/2025 era devido pela parte requerida à requerente o valor de R$ 126.113,52 (cento e vinte e seis mil, cento e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Subtraindo-se o valor do alvará eletrônico expedido em 04/06/2025 (R$ 73.632,37), entretanto, a parte autora procedeu a devolução do valor R$ 39.083,46 (conforme certidão de Id nº 221063755), face ao julgamento do RAI.

Assim, do valor homologado de R$ 126.113,52, resta depositado o valor de R$ 39.083,46, abatendo o valor, resta pendente de pagamento o valor de R$ 87.030,06, a ser paga pelo requerido.

Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo Perito GERSON FANAIA PEREIRA (Id nº 208817944), ratificado nos esclarecimentos de Id nº 219152948, declarando como devido ao requerente o valor de R$ 87.030,06 (oitenta e sete mil, trinta reais e seis centavos).

INTIME-SE o requerido BANCO BMG S.A. para depositar o saldo remanescente, devidamente atualizado desde 31/08/2025 até a data do efetivo depósito, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, no prazo legal, sob pena de multa de 10% e fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença em 10%, sobre o saldo devedor.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, certifique-se, diga o credor e conclusos. (...)” (ID. 221908073).

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à verificação da correção da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil elaborado por perito judicial, fixando o saldo devido em R$ 87.030,06, após compensação de valores previamente depositados nos autos.

Conforme registrado nos autos, a fase executiva foi marcada por divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, circunstâncias que ensejou a realização de perícia contábil judicial, destinada à apuração do valor efetivamente devido em cumprimento ao título executivo judicial.

Apresentado o laudo judicial inicial (ID. 208817944- autos originais), a instituição agravante apresentou impugnação aos cálculos, levantando questionamentos acerca da metodologia adotada, da formação do saldo devedor inicial e da incidência de encargos financeiros.

Em razão dessa impugnação, o perito judicial foi instado a se manifestar, tendo apresentado esclarecimento complementar (ID. 219152948 – autos originais), nos quais enfrentou especificamente cada um dos pontos suscitados pela instituição financeira, reafirmando a correção da metodologia empregada e demonstrando a compatibilidade dos cálculos com os parâmetros estabelecidos no título executivo e nas decisões judiciais proferidas no processo.

Após a apresentação desses esclarecimentos periciais complementares, a institui agravante deixou correr
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado em ID. 218833464 – autos originais.

Diante da ausência de nova impugnação pela parte executada, o magistrado de primeiro grau procedeu à homologação do laudo pericial ratificado pelos esclarecimentos técnicos, reconhecendo que o trabalho pericial atendeu aos parâmetros fixados no processo e que as objeções anteriormente formuladas haviam sido adequadamente enfrentadas pelo
expert.

Esse contexto evidencia a ocorrência da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, o que impede a rediscussão de matéria já oportunamente submetida a apreciação judicial quando a parte deixa de exercer, no momento processual adequado, a faculdade de impugnação que lhe é assegurada.

Isto é, o contraditório foi plenamente assegurado à instituição financeira, que apresentou impugnação inicial aos cálculos e teve seus questionamentos submetidos à análise técnica do perito judicial. Contudo, uma vez apresentados os esclarecimentos periciais e aberto prazo para manifestação, a ausência de insurgência da parte executada impede a rediscussão da matéria em momento processual posterior.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PARTE AUTORA - INÉRCIA DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS - PEDA DE PRAZO - DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - CONFIGURAÇÃO. Não havendo manifestação da parte quanto aos parâmetros utilizados nos cálculos apresentados pela parte, em momento oportuno, resta preclusa tal questão, fazendo-se impossível a sua análise ou reanálise. A preclusão é a perda da faculdade processual, quer porque já exercitada no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria sem fazer uso do seu direito, quando a tempo e modo deixou de impugnar o valor constante da sentença exequenda, transitado em julgado. Quedando-se inerte o executado, quando da impugnação dos valores apresentado pela parte e ocorrendo a homologação do cálculo, pelo juízo, é vedada a rediscussão de tal matéria em sede recursal. (TJ-MG - AI: 15146151520228130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

(...) 2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Assim, permitir que a instituição financeira rediscuta, em sede recursal, questões técnicas que já forma objeto de impugnação, esclarecimento pericial e posterior silencia processual, representa evidente violação aos princípios da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Por amor ao debate, verifica-se que mesmo sob análise de mérito, não se evidencia qualquer irregularidade apta a desconstituir a conclusão pericial.

O laudo elaborado pelo
expert
judicial explicitou, de forma clara e fundamentada, a metodologia utilizada na apuração dos valores, considerando os parâmetros estabelecidos na sentença e nas decisões subsequentes proferidas no processo, incluindo a aplicação da taxa de juros de 1,69% ao mês, a incidência de correção monetária e a consideração do IOF efetivamente cobrado nas operações.

Também foi devidamente esclarecido que determinados encargos financeiros e tarifas bancárias foram excluídos do cálculo por se mostrarem incompatíveis com a regulamentação aplicável às operações de crédito consignado, conclusão que se encontra em consonância com a regulamentação administrativa pertinente e com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da vedação de encargos abusivos em relações de consumo.

No tocante à aplicação das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil, verifica-se igualmente que sua incidência decorreu de expressa determinação judicial proferida na fase executiva, circunstância que foi devidamente observada pelo perito na elaboração da planilha de atualização do débito.

Desse modo, não se verifica qualquer erro material ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões do trabalho pericial homologado pelo Juízo de origem.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S/A,
mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026